Tribunal: TCU
Processo: 001.504/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Lucielia Moreira do Sacramento. Considerando que o ato em questão contempla parcela judicial, no valor de R$ 282,25 no cálculo do benefício de aposentadoria; Considerando que a rubrica judicial em questão decorre de provimento judicial obtido na ação ordinária 0009299-7820104013300, interposta na 16a Vara Federal de Salvador, pelo qual foi demandada a suspensão da exigibilidade do imposto de renda incidente sobre o abono de permanência instituído pelo artigo 3o, § 1o, da Emenda Constitucional 41/2003, pelos servidores litigantes; Considerando que a parcela judicial constante do contracheque atual da inativa (peça 7) é de natureza tributária e não estatutária, não tendo origem no cargo efetivo cuja aposentadoria ora se aprecia, não havendo que se cogitar, em decorrência dessa parcela, mácula ao registro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lucielia Moreira do Sacramento (XXX.656.545-XX), concedendo o respectivo registro; b) dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; c) fazer a determinação especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.504/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lucielia Moreira do Sacramento (XXX.656.545-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (Gerência Executiva - Santo Antônio de Jesus/BA) que afira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, se ainda cabe o pagamento da parcela judicial de R$ 282,25, decorrente da suspensão da exigibilidade do imposto de renda incidente sobre o abono de permanência instituído pelo artigo 3o, § 1o, da Emenda Constitucional 41/2003, por força da ação ordinária 0009299-7820104013300, interposta na 16a Vara Federal de Salvador, uma vez que a inativa não mais percebe o referido abono desde a data de sua inativação, ocorrida em 3/2/2020, providenciando a supressão do pagamento da rubrica em questão, se for o caso, e comunicando as medidas adotadas a esta Corte de Contas.